Tribunal: TJMT
Processo: 1003011-71.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003011-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DIANA APARECIDA CENEDESE - CPF: 025.540.589-89 (ADVOGADO), VALQUIRIA MIRIAN COUTINHO - CPF: 948.952.871-49 (AGRAVANTE), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), SANTOS FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.594.555/0001-83 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1003011-71.2022.8.11.0000 – Sinop

Agravante:

Valquiria Mirian Coutinho

Agravada:
Santos Ferreira Comércio e Serviços Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE DESPEJO – FALTA DE PAGAMENTO – LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO – ART. 59, §1o, IX, LEI No 8.245/91 – REQUISITOS – FIANÇA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ART. 300, CPC – PRESSUPOSTOS AUSENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando demonstrado nos autos que o contrato de locação havido entre as partes está garantido por fiança (art. 37, II, da Lei n. 8.245/91), inviável o deferimento da medida liminar de despejo por falta de pagamento, conforme estabelece o art. 59, §1o, IX, da Lei do Inquilinato.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

Inocorrência dos pressupostos no caso concreto, reclamando a matéria dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1003011-71.2022.8.11.0000 – Sinop

Agravante:

Valquiria Mirian Coutinho

Agravada:
Santos Ferreira Comércio e Serviços Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Valquiria Mirian Coutinho
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca da Sinop, que nos autos da ação de despejo que move contra
Santos Ferreira Comércio e Serviços Ltda.
, in
deferiu a liminar vindicada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, conforme o disposto nos arts. 59, § 1.o, inciso IX, e 37, inciso II, ambos da Lei no 8.245/1991.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, o contrato de locação foi firmado para um período de 12 (doze) meses, com início em 15.07.2020, contudo, a locatária não paga os alugueis desde janeiro de 2021, além de não ter devolvido o imóvel, mesmo após ser notificada.

Segue sustentando que o requisito da caução como garantia encontra-se mitigado, tendo em vista que o contrato de locação venceu em 15.07.2021 e, além disso, a agravada foi notificada extrajudicialmente para desocupar o imóvel e efetuar o pagamento, contudo, permaneceu inerte, sem manifestar qualquer interesse na continuidade do contrato. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido

(id. 119507467).

As informações foram prestadas (id. 119794121).

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contraminuta (id. 126575690).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1003011-71.2022.8.11.0000 – Sinop

Agravante:

Valquiria Mirian Coutinho

Agravada:
Santos Ferreira Comércio e Serviços Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Valquiria Mirian Coutinho
move
ação de despejo por falta de pagamento
contra
Santos Ferreira Comércio e Serviços Ltda.
, alegando que a agravada deixou de pagar os alugueis e os encargos estabelecidos no contrato de locação, cujo débito atualizado perfaz
R$ 22.567,77 (vinte e dois mil, quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos).

O douto magistrado
a quo
indeferiu

o pedido de liminar para a desocupação do imóvel, alegando que no contrato existe expressa previsão de fiança, o que afasta a aplicação do art. 59, §1o, da Lei n. 8.245/91.

Contra essa decisão insurge a agravante aduzindo que
o contrato de locação foi firmado para um período de 12 (doze) meses, com início em 15.07.2020, contudo, a locatária não paga os alugueis desde janeiro de 2021, além de não ter devolvido o imóvel, mesmo após ser notificada.

Segue sustentando que o requisito da caução como garantia encontra-se mitigado, tendo em vista que o contrato de locação venceu em 15.07.2021 e, além disso, a agravada foi notificada extrajudicialmente para desocupar o imóvel e efetuar o pagamento, contudo, permaneceu inerte, sem manifestar qualquer interesse na continuidade do contrato. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da liminar.

Visto isso, quanto a concessão da
liminar com base no art. 59, §1o, inc. IX, da Lei do Inquilinato, percebe-se que é possível a desocupação por atraso no pagamento de aluguel e assessórios, se o contrato estiver desprovido de qualquer das garantias prevista no art. 37, da
Lei n. 8.245/91,
in litteris:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§1o. Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel,
nas ações que tiverem por fundamento exclusivo
:

(...)

IX – a
falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento
,
estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37
, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.”

Quanto à exigência desse requisito tem posição esta Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios da Locação – CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR DE DESPEJO – INTELIGÊNCIA DO ART. 59, §1o, INCISO IX DA LEI No 8.245/91 – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO.

Da leitura do art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91, surge a interpretação de que nos casos de contrato garantido por fiança, não existirá possibilidade jurídica de concessão de desocupação liminar.”
(RAI n. 1013647-04.2019.8.11.0000, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 05.02.2020)

“AÇÃO DE DESPEJO – LIMINAR DEFERIDA CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PECUNIÁRIA – REQUISITO INDISPENSÁVEL – ART. 59, §1o, IX, LEI No 8.245/91 – SUBSTITUIÇÃO POR CAUÇÃO REAL – INVIÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão de liminar de despejo por falta de pagamento de aluguéis e acessórios, é estritamente necessário e indispensável que o locador comprove a existência de três requisitos: a falta de pagamento; a prestação de caução no valor equivalente a de três meses de aluguel e a
ausência de qualquer garantia locatícia
, nos termos do art. 59, §1o, IX, Lei no 8.245/91.

A caução, nos termos do artigo 59, § 1o da Lei 8.245/91, deve ser prestada em dinheiro, não cabendo a sua substituição por bens móveis.”
(RAI n. 1010100-87.2018.8.11.0000, minha relatoria, j. 05.12.2018)

Portanto, uma vez que o contrato de aluguel prevê a garantia de fiança, nos termos do art. 37, inc. II, da lei em comento, entendo que a razão não acompanha a recorrente, como bem elucidou o magistrado, vejamos:

“
2. Entrevisto no contrato de locação residencial de 71411541 a existência de garantia estabelecida no art. 37 da Lei n.o 8.245/1991, ou seja, a fiança, constante em sua cláusula décima quarta.

3. Sendo assim, impossível o deferimento da liminar pretendida, estribada na Lei de Locação, pois o contrato em questão possui garantia de fiança, na forma do inciso IX do art. 59 da Lei de regência.
”
(id. 73740045 – autos de origem)

Quanto à concessão da liminar de desocupação, nos termos do art. 300 do CPC, convém destacar
que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, quais sejam,
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

Em que pese os elementos probatórios carreados aos autos, não verifico a evidência de prova inequívoca dos fatos alegados e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ora, o que se tem até o presente momento é a mera alegação do montante do débito, sendo por isso imprescindível a prestação da caução.

Percebe-se que as alegações trazidas pela agravante e a prova colacionada dão convencimento, exclusivamente, acerca da relação material havida entre as partes e da existência do débito. Nada mais. O inadimplemento contratual não é suficiente para caracterizar o receio de difícil reparação, uma vez que o valor poderá ser perseguido em sede de cumprimento de sentença, no caso de sentença condenatória.

De outra banda, o perigo de irreversibilidade é inverso ao provimento antecipado.

Portanto, neste estágio da demanda, inviável um juízo de certeza, recomendando que se aguarde o contraditório, pois, somente após a dilação probatória é que existirão elementos suficientes para a apreciação do pedido.

Pelo exposto, conheço do recurso e
lhe

NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022